Tribunal: TJDFT
Processo: 0739284-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739284-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX LANA FRUTUOSO AGRAVADO: ELYZAMA JOYCE SILVA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Lana Frutuoso contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg). O agravante narra que requereu a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg) para localizar possíveis ativos financeiros da agravada após diligências infrutíferas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e no sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). Invoca os princípios da efetividade e da cooperação. Sustenta que o processo deve garantir a satisfação do crédito em tempo razoável e que todos os sujeitos processuais devem colaborar para alcançar uma decisão justa e eficaz. Argumenta que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros. Afirma que a execução deve ocorrer no interesse do credor, que adquire direito de preferência sobre os bens penhorados. Defende a adoção de medidas atípicas que autorizam o juiz a determinar providências necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e garantir a efetividade da execução diante do fracasso das medidas típicas. Cita julgados favoráveis à sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, desde logo, a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg). Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76248042). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em examinar se a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg) são medidas úteis ao cumprimento da obrigação. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A atuação do Poder Judiciário na localização de bens do devedor é subsidiária e excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento das vias ordinárias de pesquisa. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário seja deferida. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), instituído por cooperação entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Banco Central do Brasil (Bacen) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), sucedeu o Sistema de Penhora Online (BacenJud) e passou a incorporar funcionalidades ampliadas, que incluem o acesso a diversas instituições, entidades e seguradoras, dentre elas, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e a Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg). Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que os ativos financeiros e patrimoniais geridos pelas entidades supramencionadas são alcançados pelas ordens de bloqueio e pesquisa via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), o que torna desnecessária e redundante a expedição de ofícios autônomos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. PESQUISA INFOJUD (ECF). MEDIDA INÓCUA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CVM. CBLC. B3. CETIP. SUSEP. CNSEG. PESQUISAS ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE. INSS. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. CONTROVÉRSIA. UTILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. O Regulamento do SISBAJUD inclui como instituição participantes as que transacionam valores mobiliários - CBLC, CVM e B3 (Bovespa); as que negociam seguros privados e previdência complementar (SUSEP, PREVIC e CNSEG); as que negociam títulos privados e públicos aos investidores e que integram a CETIP e a SELIC, bem como “outras instituições que vierem a ser abrangidas com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”, que vinculam as fintechs, já que dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, conforme Resolução n. 4.656/18 do CMN. 4. Se já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de Ofício às referidas entidades, visto que já abrangidas no referido ato. 5. A reserva existente das entidades fechadas de previdência complementar só volta à esfera patrimonial do participante no caso de dissolução do contrato, conforme prevê o artigo 14, inc. III, da Lei Complementar n. 109/2001. Desse modo, durante a vigência do contrato, o participante não tem a disponibilidade das contribuições vertidas, razão pela qual a reserva correspondente, por integrar o patrimônio da entidade fechada de previdência complementar, não pode ser penhorada. (...) 8. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados. 9. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência, principalmente se os elementos dos autos não indicam que a diligência requerida será proveitosa. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 19/9/2024, DJe: 3/10/2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CETIP E CNSEG PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a expedição de ofícios à SUSEP, CETIP e CNSEG para localização de bens penhoráveis do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a entidades externas para busca de ativos quando já realizada pesquisa pelo sistema SISBAJUD. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É do exequente o ônus de indicar bens penhoráveis em nome do devedor, não podendo transferir esse encargo ao Poder Judiciário de forma arbitrária, ainda que a pretexto de se valer do princípio da cooperação. 4. A pesquisa no sistema SISBAJUD abrange as instituições financeiras que transacionam valores mobiliários, negociam seguros privados e comercializam planos de previdência complementar, o que torna desnecessária a expedição de ofícios a SUSEP, CETIP e CNSEG. IV. DISPOSITIVO 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947903, 0738723-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1946665, 0739851-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1925616, 0728654-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJe 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1917366, 0727712-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 17/09/2024. (Acórdão 1982470, 0750059-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 20/3/2025, DJe: 4/4/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. PREVIC, CNSEG, SUSEP, CVM, BM&amp;F BOVESPA, SELIC. MESMA BASE DE DADOS DO SISBAJUD. MEDIDA INEFICAZ. 1. Em sede de execução, é fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. O SISBAJUD utiliza de toda a base de dados instituições com funcionamento autorizado pelo Banco Central abrangidas como as que realizam transações de valores mobiliários (CVM e bolsa de valores), seguros e previdência complementar (SUSEP, CNSEG e PREVIC), títulos públicos (SELIC) e privados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2016987, 0706613-52.2025.8.07.0000, Rel.a Des.a Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 10/7/2025, DJe: 24/7/2025) A expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Confederação Nacional de Seguradoras (Cnseg) tem como finalidade a constatação da eventual existência de planos de previdência privada em nome do devedor. A previdência privada possui natureza alimentar, na medida em que se destina à subsistência do participante e de sua família como complementação dos proventos de aposentadoria, razão pela qual é impenhorável nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. A diligência requerida pelo agravante não demonstra utilidade para a satisfação do crédito, pois os eventuais ativos financeiros localizados em nome da agravada são revestidos pela impenhorabilidade. O Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que a penhora de verba de natureza alimentar é possível: para pagamento de dívida também de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil). A dívida em questão decorre da inadimplência de contrato de locação e não se enquadra nas exceções legais que autorizam a mitigação da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. A execução deve observar os princípios da efetividade, razoabilidade, cooperação e eficiência, previstos nos arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil. A movimentação da máquina judiciária para diligências genéricas, sem perspectiva concreta de resultado útil, viola o princípio da eficiência administrativa e processual. A atuação jurisdicional deve ser pautada pela utilidade objetiva da medida, e não pela mera expectativa de localização de bens, sob pena de transformar o Poder Judiciário em órgão de investigação patrimonial indiscriminada, em substituição ao exequente. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator